Tribunal: TJSP
Processo: 1010457-96.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA –Resolução contratual – Ausência de justificativa para o atraso na entrega do imóvel – Resolução por culpa da ré – Restituição integral dos valores pagos, sem retenção – Inteligência da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade da Lei n. 13.768/18, tendo o contrato sido celebrado em 2014 – Pretensão da apelante à extinção da execução por

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA –Resolução contratual – Ausência de justificativa para o atraso na entrega do imóvel – Resolução por culpa da ré – Restituição integral dos valores pagos, sem retenção – Inteligência da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade da Lei n. 13.768/18, tendo o contrato sido celebrado em 2014 – Pretensão da apelante à extinção da execução por conta de recuperação judicial – Descabimento – Hipótese em que se cuida de ação de conhecimento, tendo a r. sentença deixado consignado que eventual execução deverá ser submetida ao Juízo da recuperação judicial – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010457-
96.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GOLD SENEGAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são apelados JOÃO REIS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ERICA ALESSANDRA MAZIERO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0114 -Voto no 4.105
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1010457-96.2018
Comarca: Campinas (4a Vara Judicial de Vila Mimosa)
Apelante: Gold Senegal Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Apelados: João Reis da Silva e outra
Juiz: José Evandro Mello Costa
Voto no 4.105
COMPROMISSO
DE
VENDA
E
COMPRA
Resolução
contratual Ausência de justificativa para o atraso na entrega do
imóvel Resolução por culpa da ré Restituição integral dos
valores pagos, sem retenção Inteligência da Súmula 543 do C.
Superior Tribunal de Justiça
Inaplicabilidade da Lei n.
13.768/18, tendo o contrato sido celebrado em 2014 Pretensão da
apelante à extinção da execução por conta de recuperação judicial
Descabimento
Hipótese em que se cuida de ação de
conhecimento, tendo a r. sentença deixado consignado que
eventual execução deverá ser submetida ao Juízo da recuperação
judicial Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 336/338, cujo relatório se
adota, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, resolvendo-se o compromisso
de venda e compra e condenando-se a ré a restituir ao autor o valor pago, corrigido da data
de cada pagamento até 26/05/2017, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação. A r. sentença ainda condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Ficou
anotado, ainda, que eventual execução deverá ser submetida ao Juízo da recuperação
judicial.
Os autores propuseram ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores alegando ter firmado, em 21/11/2014, instrumento particular de venda e compra do
lote 08 da quadra F do Jardim Caiman no loteamento Mais Viver, tendo pago, até
26/05/2017, a quantia de R$75.622,20 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e
vinte centavos). Em razão de a ré não ter realizado qualquer obra de infraestrutura no
loteamento até então, pararam de pagar as parcelas, pleiteando a rescisão do contrato com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0114 -Voto no 4.105
3
restituição integral do valor pago.
Irresignada, a ré apelou (fls. 341/355) postulando a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, em razão de encontrar-se em recuperação judicial. Aduz ter
sido aprovado o plano de recuperação judicial, devendo ser extintas as ações de execução
relativas a fatos geradores anteriores. Sustenta dever ser aplicada a cláusula de retenção e o
disposto na Lei n. 13.768/2018, com a retenção de 25% dos valores pagos.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões (fls. 369/374).
É o relatório.
Não há como acolher o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A incapacidade financeira não é presumida em favor das pessoas jurídicas, a quem
compete demonstrar de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos para a obtenção
do benefício. Tal exigência estende-se até mesmo às pessoas jurídicas sem fins lucrativos,
nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. A ré é entidade que exerce
atividade lucrativa, oferecendo produtos e serviços no mercado de consumo, e não
comprovou a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. No entanto,
como o benefício foi requerido na fase recursal, não se deixa de conhecer do recurso,
devendo com o retorno dos autos, haver o recolhimento do valor do preparo em 05 dias,
sob pena de inscrição na dívida ativa, o que deve ser verificado pelo juízo de origem.
Quanto ao mérito, houve inegável atraso na entrega do lote objeto do contrato
firmado entre as partes, não se tendo nem sequer notícia se iniciadas as obras de
infraestrutura. Assim, não houve desistência do contrato pelos autores, mas
inadimplemento da ré. Reconhecida a culpa exclusiva da alienante pela resolução do
contrato, aplicável o disposto na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese
de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0114 -Voto no 4.105
4
desfazimento". Inaplicáveis as cláusulas contratuais que autorizam a vendedora a, em caso
de resolução do contrato, reter parte do preço, já que foi ela própria que, em caráter
exclusivo, deu causa à resolução. Logo, inaplicável a Súmula 1 do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“Compromisso de venda e compra Ação de rescisão contratual por atraso na
conclusão das obras, com pedido de restituição das parcelas, comissão de corretagem,
taxa SATI e lucros cessantes Sentença de parcial procedência Apelação da ré
Devolução integral dos valores pagos para restituição ao “status quo ante”

Inocorrência de prescrição na hipótese Prazo prescricional decenal, na hipótese, eis que
o fundamento do pedido de restituição é o inadimplemento da vendedora, e não a validade
da cláusula contratual Rescisão corretamente reconhecida Restituição integral dos
valores pagos inclusive das verbas destinadas à intermediação imobiliária, sob pena de se
impor ao adquirente prejuízo ao qual não deu causa Caso fortuito Inocorrência
Entraves administrativos não são suficientes para afastar a responsabilidade da
vendedora Súmula 161 deste Egrégio Tribunal de Justiça Recurso adesivo do autor
Lucros cessantes reconhecidos pela privação do uso e fruição do imóvel, fixada a
indenização em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel a partir da data prevista em
contrato para entrega da obra, computado o prazo de carência” (Apelação no
1009424-84.2015.8.26.0564, de 18 de julho de 2017, rel. Des. Christine Santini).
Anote-se, ademais, não ser aplicável a Lei no. 13.768/2018 porque o contrato
foi celebrado muito antes da sua entrada em vigor (2014), não podendo retroagir para
violar o ato jurídico perfeito.
No tocante à recuperação judicial da ré/apelante, é de se observar que no
presente feito ainda se encontra na fase de conhecimento, cujo trâmite não é suspenso pela
recuperação judicial.
Com relação a eventual execução/cumprimento de sentença, constou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010457-96.2018.8.26.0114 -Voto no 4.105
5
expressamente da r. sentença que deverá ser submetida ao Juízo da recuperação judicial,
falecendo interesse recursal à apelante quanto ao tópico.
Ante o desprovimento do recurso da ré, ficam majorados os honorários
advocatícios a ela imputados na r. sentença, para 12% do valor da condenação.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
RELATOR